Tribunal: TJMT
Processo: 1019629-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JERSON BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 713.611.111-00 (AGRAVANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – RESULTADO COM DIZIMA PERIÓDICA, CUJOS DECIMAIS FORAM DESPREZADOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE ARREDONDAMENTO DO NÚMERO FRACIONÁRIO PARA O INTEIRO SUBSEQUENTE – POSSIBILIDADE – LACUNA NO ART. 126 DA LEP, QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA BENÉFICA AO REEDUCANDO, A FIM DE PRESTIGIAR O AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
E ALCANÇAR A FINALIDADE PREVENTIVA DA PENA –
RECURSO PROVIDO.

No tocante à aplicação do instituto da remição, previsto no art. 1
26, § 1o, inciso I, da Lei de Execuções Penais, impositivo interpretá-lo de forma mais benéfica ao reeducando, com o fito de prestigiar o aforismo
in dubio pro reo
, assim como para fortalecer a finalidade preventiva da punição.

Acaso o cálculo perfectibilizado resulte em dízima periódica, a fração excedente não pode ser desprezada, tornado de rigor o seu arredondamento para o primeiro número inteiro superior. Precedentes deste eg. Tribunal de Justiça.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

JERSON BATISTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
JERSON BATISTA DE OLIVEIRA
contra a r. decisão de ID
57762979
proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0005997-84.2016.8.11.0045 – Código 130695
, na qual a autoridade judiciária apreciou o resultado do cálculo de
remição de pena
e desconsiderou a dizima periódica obtida na matemática, aplicando apenas o número inteiro ali vislumbrado.

Nas razões recursais de ID
57762965, interpostas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o agravante
requer a reforma do
decisum
, a fim de que seja arredondada as frações de dias decorrentes do resultado do cálculo de remição para número inteiro subsequente imediatamente superior
, ao argumento de que atuação em sentido contrário ofende o disposto no art. 126, §1.o, inciso I da Lei de Execução Penal, assim como desestimula o estudo carcerário e despreza parte do tempo de estudo efetivado pelo reeducando.

Nas contrarrazões vistas no
ID
57762987
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do recurso.

Exercitando o juízo de retratação por meio do ato decisório de ID
57040457 - Pág. 83
, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID
57762987,
opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de agravo, pois, amoldando-se o caso concreto ao disposto no art. 11 do Código Penal, as frações de dias de pena privativa de liberdade devem ser desprezadas.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública Estadual, atentando-se às prerrogativas funcionais de seus membros.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Cotejando os elementos contidos no instrumento do vertente recurso de agravo em execução com as informações extraídas do ‘Sistema SEEU’, depreende-se que o recorrente
JERSON BATISTA DE OLIVEIRA
possui em seu desfavor o Processo Executivo de Pena n.o 0005997-84.2016.8.11.0045, destinado à fiscalização de
17 anos e 5 meses de reclusão
, atualmente em
regime fechado
, decorrente da unificação de
três distintas
condenações, duas delas atinentes ao crime de roubo e a remanescente ao delito de tráfico de entorpecente.

Outrossim, dessume-se dos autos virtuais que o recuperando
estuda
no interior do Centro de Detenção Provisório da Comarca de Lucas do Rio Verde para fins de remição da pena, de modo que realizou
216 horas
de estudos no ano de 2017 e mais
22 horas
no ano de 2018, perfazendo no biênio o total de
238 horas de estudos
(
ex vi
Atestado de Pena Movimento 19.1).

Nesse contexto, o Ministério Público manifestou-se pela remição de
19 dias
de punição e, a despeito dos autos terem sido encaminhados à Defensoria Pública do Estado para prévia manifestação, o órgão quedou-se inerte, razão pela qual a autoridade judiciária acolheu a pretensão ministerial, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) Tendo em vista o contido nos Relatórios de Frequência Escolar (movimento 19.1), referente ao estudo desempenhado pelo recuperando no CDP local nos anos de 2017 e 2018, bem como a não oposição do Ministério Público (movimento 22.1),
nos termos do artigo 126, inciso I, da LEP, DECLARO REMIDOS 19 (dezenove) dias da pena do recuperando, uma vez que verifica-se que o mesmo possui 238 (duzentas e trinta e oito) horas de estudo (238/12=19,333)”
.
(ID
57762979
). – Destaquei.

Na intelecção da Defesa, a dizima periódica obtida no cálculo da remição deve ser aplicada de forma benéfica ao reeducando, com consequente arredondamento para o próximo número inteiro, o qual,
in casu
, se traduz no reconhecimento da quitação de 20 dias de pena de reclusão, por meio do estudo.

A temática posta à apreciação é controversa no ordenamento jurídico, à medida que os tribunais pátrios se posicionam de distintas maneiras, contudo, em consonância com o entendimento majoritário desta Corte de Justiça,
concluo que a pretensão defensiva merece prosperar.

Como é cediço, a pena imposta ao agente condenado pela prática de crime possui, dentre outros objetivos, promover a sua reintegração à sociedade, razão pela qual durante a fase de execução penal lhe é proporcionado o exercício de labor lícito, assim como oportunizado o início ou o regresso aos estudos, pois, de tal forma, coíbe-se o ócio pernicioso no interior no cárcere e permite-lhe adquirir novas visões para que passe a pautar a vida longe da criminalidade.

Sendo assim, com o fim de incentivar o infrator em ressocialização a adotar tais medidas, o legislador previu benefícios àqueles executam a finalidade preventiva da sanção e observam um dos deveres contidos no art. 39, inciso V, da Execução Penal, descontando da pena imposta o tempo relativo ao trabalho ou ao estudo perfectibilizado no interior do cárcere, em proporção pré-definida na lei.

Nesse sentido é o disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1
o
A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:

I -
1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar
- atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias (...);

§ 5
o
O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação”. –
Destaquei.

Ao que se vê, o texto legislativo é lacunoso no tocante à hipótese em que a operação aritmética para fins de remição não resulta em números inteiros, indagando-se, a partir daí, qual o destino da dizima periódica porventura advinda do cálculo perfectibilizado: se é desprezada; se é arredondada para número interior subsequente; ou se é registrada no cálculo e empregada na próxima remição.

Nessa toada, realizando interpretação sistemática dos preceitos processuais penal, ao tempo do julgamento do
REsp 1823592/MT
, em
09/10/2019
, o Ministro Reynaldo Soares da Fosenca, em decisão monocrática, dispôs que os cálculos realizados na fase de execução de penal deve ser interpretados de forma mais benéfica ao reeducando, a fim de prestigiar o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com efeito, sobrevindo dizima periódica no cálculo da remição a ser operada pelo magistrado, de rigor o arredondamento para cima, tudo para beneficiar o réu, bem assim alçar a finalidade preventiva da punição que lhe foi imposta.

Para melhor elucidação da matéria, transcrevo o mencionado precedente da Corte Cidadã,
in verbis
:

“(...)
No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a parte recorrente exerceu 656 dias de trabalho. Desta forma, de acordo com o cálculo da remição, dividindo-se 656 por 3,
chega-se a 218,66 dias a serem remidos, conforme determina o artigo 126, §1o, inciso II, da LEP,
o que configura 2 dias restantes de trabalho que não serão remidos, neste momento, conforme entendimento da Corte de origem.
E é quanto a este restante que pede a defesa o arredondamento do total de 218 dias para 219, invocando a interpretação in dubio pro reo.

Com efeito, com razão o pleito defensivo, uma vez que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado, razão pela qual, não sendo a divisão exata, opera-se o arredondamento matemático para cima, ou seja, para o número inteiro imediatamente superior, que se mostra mais razoável, resultando na remição de 219 dias”.

(STJ - REsp: 1823592 MT 2019/0190391-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 09/10/2019) – Destaquei.

Destarte, a interpretação em destaque tende a incentivar o infrator a se dedicar com mais ardor ao trabalho e ao estudo durante o período de cumprimento de pena, não se podendo olvidar que a ressocialização é a precípua finalidade da punição, pois, desta forma, propicia-se ao agente mecanismos para seguir as regras de convívio social e o desestimula a perpetrar novas infrações penais quando do seu retorno à sociedade.

Cuida-se, aliás, de posicionamento majoritariamente adotado neste Sodalício, consoante se vê do excertos jurisprudenciais a seguir colacionados:

“(...) Se não há norma na Lei de Execuções Penais acerca da regulamentação quando o resultado é um número fraccionado,
a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do in dubio pro reo, proporcionalidade e razoabilidade.
A remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que a apenada realize essas atividades, essencialmente, importantes para sua reeducação, devendo-se ser interpretado em benefício da ré, uma vez que, os dias remidos nada mais são do que um estímulo à realização de atividade laborativa digna”.
(N.U 1016078-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020) – Destaquei.

“(...) Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execuções Penais, compreende-se que a cada doze horas de estudos, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena. Acaso o cálculo resulte em
número fracionário, a fração excedente não pode ser desprezada, devendo ser arredondado o resultado para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando”
.
(TJ-MT - EP: 10168191720208110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 09/09/2020,
Segunda Câmara Criminal,
Data de Publicação: 11/09/2020) – Destaquei.

“(...) Nos termos do art. 39, V e art. 41, II, da LEP, o trabalho constitui dever e direito assegurado ao reeducando e possui finalidade de ressocialização. Portanto,
se a divisão do número de dias trabalhados pelo Agravante por 3 (art. 126, § 1o, II, LEP), resultar em número fracionário, o magistrado deverá considerar o numeral inteiro imediatamente superior para declarar a quantidade de dias remidos em benefício do reeducando. Precedentes desta Corte
”.
(N.U 1019662-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 08/11/2020).

Portanto, subsumindo tal entendimento ao caso concreto, de rigor arredondar o resultado da remição, na ordem de 19,333 dias de punição, para o próximo número inteiro,
refletindo, assim, no desconto de 20 dias de punição do total posto em execução, conforme pleiteado pela Defesa.

Cumpre dizer que o entendimento ora majoritário
pode
ser modificado no futuro, à medida que a c. 2.o Câmara Criminal deste eg. Tribunal, na data de na data de
09/09/2020
,

realizou
julgamentos dicotômicos
quanto à temática.

Nessa oportunidade, no bojo da EP
1016819-17.2020.8.11.0000,
o Des. Pedro Sakamoto adotou a linha de pensamento mais favorável ao reeducando, ao passo que o Des. Rui Ramos, no julgamento do EP

1014940-72.2020.8.11.0000,
afastou
o arredondamento da dizima periódica para número interior superior, diante da vedação contida no art. 11 do Código Penal e da possibilidade de utilizá-la nos cálculos supervenientemente materializados na fase de execução penal, consoante se vê da ementa ora colacionada,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DE PENA – ART. 126, DA LEP – UM DIA REMIDO PARA CADA DOZE HORAS DE ESTUDO – CÁLCULO ARITMÉTICO QUE GERA NÚMERO FRACIONADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – AFASTAR O ARREDONDAMENTO DA FRAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, DO CP – FRAÇÃO DECIMAL QUE DEVE SER UTILIZADA EM NOVO CÁLCULO DE REMIÇÃO – RECURSO PROVIDO. Não é possível levar em consideração frações menores que 01 (um) dia no cálculo de benefícios de pena, em estrita observância ao artigo 11, do Código Penal, que estabelece “
Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia (...)”. Assim, a fração remanescente deve ser somada no cálculo de remição referente ao período seguinte”.
(TJ-MT - EP: 10149407220208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento:
09/09/2020
,
Segunda Câmara Criminal
, Data de Publicação: 11/09/2020) – Destaquei.

Malgrado tal posicionamento encontre amparo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná [
ex vi

TJ-PR - PET: 00408421320108160014 PR 0040842-13.2010.8.16.0014, Relator: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 20/06/2020, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/06/2020
], a Corte Cidadã se posicionou quanto à temática, prevalecendo, por ora, aquele exposto no
REsp 1823592/MT, que igualmente embasa a jurisprudência majoritária deste Sodalício.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em dissonância com a opinião ministerial, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando, para reformar a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
2000020-56.2019.8.11.0018
,
a fim de reconhecer a remição de 20 (vinte) dias de pena, diante do arredondamento da dízima periódica para o número inteiro subsequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020